Tribunal: TJSP
Processo: 1005948-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil dos meios de comunicação. Dano moral. Inexistência de abuso. Matéria lavrada em termos objetivos, relatando fatos apurados em procedimento administrativo, com correção a respeito da matéria de fato. Indicação da versão de uma das pessoas citadas na reportagem, com informação de que a autora e seu marido, sócio na aquisição imobiliária narrada pelo jornal, não

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil dos meios de comunicação. Dano moral. Inexistência de abuso. Matéria lavrada em termos objetivos, relatando fatos apurados em procedimento administrativo, com correção a respeito da matéria de fato. Indicação da versão de uma das pessoas citadas na reportagem, com informação de que a autora e seu marido, sócio na aquisição imobiliária narrada pelo jornal, não teriam sido localizados. Licitude da conduta da ré. Recusa de direito de resposta que conta com meio próprio de discussão judicial e não serve como padrão de aferição da correção da matéria impugnada. Recurso improvido.